Tribunal: TJES
Processo: 0020101-31.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020101-31.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAHYAN RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE AOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PEDIDO PREJUDICADO. AGENTE QUE SEQUER FAZIA
JUS
À MINORANTE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DA CORRÉ ABSOLVIDA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE JÁ É SUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIGNAMENTE A CAUSÍDICA DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

1. Estando autoria e a materialidade no crime de tráfico de drogas indubitavelmente comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. A quantidade e natureza da droga apreendida justifica a exasperação das penas-base acima dos mínimos legais, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3. A apreensão das drogas, aliada as demais circunstâncias do fato, como o uso de petrechos, tais como sacolas para embalagem, tesoura e gilete, evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa e afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, destinada apenas ao pequeno e iniciante traficante e não àquele que faz do comércio ilegal seu meio de vida.

4. Revela-se prejudicado o pedido defensivo requerendo a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços) pelo “tráfico privilegiado”, tendo em vista que tal patamar já foi devidamente concedido na sentença.

5. Tendo em vista as circunstâncias do fato, tem-se que o apelante sequer faria
jus
ao benefício do tráfico minorado, razão pela qual, com vistas a evitar
reformatio in peju
s, deve a fração máxima de redução eleita na sentença ser mantida.

6. Provado indiscutivelmente o emprego de arma de fogo na prática do tráfico de drogas, incabível o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, circunstância objetiva que se comunica ao corréu, conforme inteligência do art. 30 do CP.

7. Se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, não há como aplicar o regime inicial aberto nem substituí-la por restritivas de direito.

8. Não havendo provas concretas e seguras que apontem a corré como coautora do delito de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

9. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem, a título de honorários a advogada dativa que apresentou contrarrazões recursais na segunda instância, apresenta-se suficiente para remunerar condignamente a causídica, incabível sua majoração.

10.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020101-31.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAHYAN RIBEIRO, CAIO CESAR SANTOS SANTIAGO, LARISSA ZEQUINI DIAS

Advogado do(a) APELADO: GIZELLY RAMOS ANDRADE - ES12914
Advogado do(a) APELADO: GIZELLY RAMOS ANDRADE - ES12914
Advogado do(a) APELADO: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, o segundo, interposto por
BRAHYAN RIBEIRO
e
C
AIO C
É
SAR SANTOS SANTIAGO
, contra a sentença de fls. 50/55, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou Brahyan e Caio César pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena corporal por 02 (duas) medidas restritivas de direitos e, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A corré LARISSA ZEQUINI DIAS foi absolvida da imputação acima descrita, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em suas razões recursais (fls. 84/86-v), o Ministério Público requer a condenação da apelada Larissa Zequini Dias pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, ao argumento de que a materialidade e autoria do delito restaram cabalmente comprovadas.

Por sua vez, a Defesa de Brahyan e Caio César, em suas razões recursais (fls. 91/98 e 99/107), requer: [1] a absolvição de Brahyan, amparada na tese de insuficiência probatória; [2] a fixação das penas-base dos réus nos mínimos legais; [3] a reconhecimento da figura do tráfico privilegiado para Caio César; [4] a aplicação da fração máxima do privilégio em relação a Brahyan; [5] a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo em relação a Brahyan; [6] a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em relação a Caio César.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 21 de outubro de 2020, na Rua Maria Júlia Simões de Almeida, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Brahyan, Larissa e Caio César foram flagrados guardando a droga conhecida como “crack”, sendo que tal prática delituosa contou com o emprego de arma de fogo.

Depreende-se que os policiais militares, durante o serviço tático motorizado, receberam informações de que havia indivíduos realizando tráfico de entorpecentes no endereço descrito nos autos – local já conhecido pela guarnição policial devido a mesma razão – tendo como responsáveis os apelantes Brahyan e Caio. Sendo o primeiro, responsável por endolar os ilícitos e o segundo é responsável por comercializá-los e transportá-los em uma motocicleta.

Diante dos fatos, os militares realizaram uma campana no referido imóvel, sendo possível visualizar a motocicleta denunciada estacionada na garagem da residência de Brahyan. Além disso, os militares observaram o momento em que Caio entregou uma bolsa a apelada Larissa que adentrou na casa.

Ao adentrarem na residência, os policiais questionaram os apelantes acerca da bolsa que a recorrida Larissa havia levado para dentro da residência. Diante da fundada suspeita, os militares realizaram buscas no imóvel, logrando êxito ao encontrar a bolsa dentro de um dos cômodos da residência. No interior da bolsa foi identificado 01 (um) revólver calibre .38, devidamente municiado com 06 (seis) munições, outras 14 (quatorze) munições calibre .38 e 88 (oitenta e oito) pedras de crack, além da quantia de R$179,00 (cento e oitenta e nove reais).

Sobre a mesa da garagem, foram encontrados ainda materiais utilizados para endolar os entorpecentes.

Por razões de conveniência, inverto a ordem de julgamento e passo a analisar, primeiramente, o recurso defensivo.

R
ECURSO DA DEFESA
.

Quanto ao pleito de absolvição do acusado Brahyan
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão de fl. 37 (IP em anexo), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fl. 43, pelo laudo de exame de arma de fogo de fls. 26/30, bem como pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem, quais sejam, EDUARDO INVERCINI LUGÃO e MARLON BARBOSA DA SILVA, os quais foram incisivos para o deslinde da questão (mídia de fl. 48), razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário.

De toda forma, o réu Brahyan é o proprietário da residência onde os fatos ocorreram, apontado pela polícia militar como o responsável por endolar os entorpecentes.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Inadmissível, pois, que a palavra isolada do apelante, negando o fato, desacompanhada de qualquer lastro probatório, que sustente sua versão, sobreponham-se aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais.

Portanto, as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à prática da traficância pelo acusado Brahyan.

Somado a tudo isso, tem-se que a apreensão de drogas, armas e munições na residência dele, além de materiais para endolar entorpecentes, demonstram que o acusado possuía envolvimento com a mercancia ilícita.

Quanto as penas-base
de
Brahyan e Caio César,
verifico que não há reparos a serem feitos, porquanto fixadas, para ambos, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo desvalor atribuído à quantidade e natureza das drogas apreendidas (nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Com relação ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado em relação a Caio César,
tenho por inviável, pois, a quantidade e natureza das drogas – 90 pedras de crack -, não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento. Acresce-se, ainda, os depoimentos dos policiais militares no sentido que o local (casa de Brahyan) já era conhecido como ponto de venda de drogas, e a apreensão de petrechos típicos do tráfico habitual (sacolas para embalagem, tesoura e gilete), os quais, vistos em conjuntos, permitem a conclusão, para além de dúvida razoável, da dedicação dos apelantes a essa atividade criminosa.

Frise-se que a utilização da quantidade de droga para elevar a pena-base e indeferir a minorante não configura
bis in idem
, quando houver a indicação de elementos adicionais a evidenciar a dedicação ao tráfico de drogas. Nesse sentido: STJ - AgRg no HC n. 744.611/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado em relação a Brahyan
, observa-se que falta interesse recursal, haja vista que mediante uma simples leitura da r. sentença, verifica-se que ele já foi agraciado com a benesse no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), consoante se infere às fls. 53/54.

Em verdade, sequer seria caso de se reconhecer a figura do privilégio em favor do recorrente, pois, de acordo com as circunstâncias acima narradas, permite inferir a dedicação dele às atividades criminosas desta natureza.

Todavia, tendo sido o privilégio reconhecido na sentença, e não havendo recurso ministerial neste sentido, nada mais pode ser feito, lamentavelmente, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, devendo, portanto, ser mantida inalterada a fração redutora eleita na sentença, que já beneficiou em demasia o ora apelante.

Quanto ao pedido de decote da majorante da arma de fogo em relação a Brahyan,
mais uma vez, sem razão a defesa, já que a arma de fogo, cuja eficiência foi atestada pericialmente, foi apreendida nas mesmas circunstâncias em que também houve a apreensão dos entorpecentes, dinheiro e petrechos utilizados para preparo e embalagem da droga, não se permitindo conclusão outra senão a de que o tráfico era praticado com emprego de armamento. Além disso, não obstante o corréu Caio César ter confessado que o artefato era de sua propriedade, por se tratar de circunstância objetiva, esta se comunica a Brahyan, por inteligência do art. 30 do CP.

Quanto à pretensão relativa à mudança do regime
do apelante
Caio César,
de se manter, por apropriado à espécie, aquele inicialmente semiaberto fixado, eis que a pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos e não ultrapassa 08 (oito) anos.

No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
de Caio César
por restritivas de direitos
, superando 04 (quatro) anos, não há como procedê-la, porquanto não preenchido o requisito previsto no inciso I do artigo 44 do CP.

DO RECURSO MINISTERIAL.

Quanto a
o pedido
ministerial de
condenação d
a apelada

Larissa
Zequini dias pela prática do crime de tráfico de drogas majorado
, tenho que não comporta acolhimento.

Vale dizer que os elementos de prova já transcritos neste voto evidenciaram tão somente, a autoria delitiva imputada a Brahyan, morador da casa, alvo da abordagem policial, e de Caio César, não conseguindo apontar a participação de Larissa no delito ou que ela tenha aderido à conduta criminosa da traficância dos corréus.

Transcrevo, a propósito, trecho da sentença absolutória, cujos sólidos fundamentos adoto como razões de decidir:

“(...) No tocante a acusada Larissa, esta informou não ter ciência acerca dos ilícitos encontrados no interior da bolsa que lhe foi entregue. Além disso, a acusada disse trabalhar como manicure.

Apesar de a denunciada residir no imóvel junto a Brahyan, as provas são um tanto quanto duvidosas a respeito de sua participação na promoção do tráfico de drogas, pois os ilícitos encontrados são de propriedade de Caio, bem como a motocicleta denunciada e o local em que os entorpecentes foram apreendidos pertencem ao Brahyan. Ela estava morando no local há pouco tempo e sua mera presença na residência não autoriza pressupor conhecimento de todas as atividades relativas ao seu companheiro e ao amigo dele Caio.

Assim sendo, entendo que a participação da acusada, com a plena ciência do atos ilícitos praticados pelos corréus, não restou devidamente comprovada tendo em vista as circunstâncias do caso, as provas coletadas, os depoimentos policiais e o depoimento da própria acusada, bem como seus antecedentes. Para mais, a acusada não é citada nas denúncias de tráfico de drogas.

Ressalta-se ainda que a denúncia anexa às fls. 56 do I.P, de n° 437602, indica, taxativamente, a participação de Brahyan – responsável por endolar e comercializar os entorpecentes – e Caio – responsável por comercializar, captar e transportar os entorpecentes na motocicleta honda CB300, de cor vermelha – apreendida na casa de Brahyan.

Nessa visada, é evidente a finalidade mercantil das drogas apreendidas e que pertencem a Brahyan e Caio, tendo em vista os depoimentos dos Policiais Militares, a quantidade expressiva de entorpecentes, as informações em relação aos acusados, a quantia elevada apreendida, material de endola, bem como a arma de fogo e as demais provas colhidas nos autos que comprovam a materialidade do crime e a autoria dos réus. (...)”

Assim, no caso em tela, as provas não estão a apontar com a veemência necessária - como aquelas que, agrupadas, apontaram a autoria de Brahyan e Caio César - a responsabilidade penal de Larissa.

Aliás, não se está aqui a descartar a possibilidade de efetivo envolvimento dela no tráfico naquela ocasião, sobretudo porque se encontravam juntos no local dos fatos no momento do crime. Mas, não havendo provas seguras - demonstrativos definitivos - nesse sentido, a medida mais acertada é a manutenção da absolvição da apelada, em necessária observância ao princípio
in dubio pro reo.

Ademais, por mais que se confira credibilidade à palavra dos agentes públicos que atuaram na diligência policial,
in casu
, seus relatos, apesar de comprovarem o cometimento do delito, não traduzem certeza quanto à participação da acusada.

Logo, de rigor a manutenção da absolvição da ré, diante da ausência de provas hábeis a prolação de um édito condenatório em desfavor dela pela prática do grave crime de tráfico de drogas.

Por fim,
quanto ao pleito de
majoração
dos honorários a defensor
a
dativ
a
pela
apresentação das contra
rrazões recursais d
a
apelad
a Larissa,
observo que o valor já arbitrado na origem (R$ 200,00 – fl. 119), remunera condignamente a d. causídica pelo serviço prestado, respeitada a complexidade da causa e o trabalho despendido diante do ato processual praticado, não se justificando sua majoração.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO